Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por CAETANO LIRA CALTABIANO contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada contra NOVO SUCESSO EIRELI - EPP, indeferiu pedido de interdição do estabelecimento Versão Brasileira fundamentado em violações aos limites sonoros impostos pela Lei do Silêncio no DF (Lei no 4.092/08), nos seguintes termos: “Sobre o pedido de ‘aplicação’ de multa pelo descumprimento da liminar, observo que a multa já fora aplicada na decisão concessiva de liminar (id 197496339). Se o que a parte pretende é a execução da sanção, deve promover, em termos técnico-processuais adequados, o respectivo cumprimento. Quanto ao pedido de interdição do estabelecimento, é medida extrema, que deve ser precedida da execução das astreintes, que ainda não fora aparelhada. Ademais, talvez a medida seja inclusive desnecessária, ante a notícia de que o IBRAM já sancionou a empresa com a interdição, tendo sido denegada tutela de segurança que visava impedir sua concretização. Portanto, indefiro, por ora, o pedido de interdição. Oficie-se ao IBRAM, reiterando a requisição de informações sobre as ações de fiscalização e execução da interdição administrativa imposta, devendo a resposta vir no prazo de cinco dias. Com a resposta, intimem-se as partes, para o contraditório. Na sequência, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem conclusos para a sentença. I.” Sustenta o Agravante que o bar Versão Brasileira, administrado pela Agravada, é contumaz poluidor sonoro e, desde 2015, é objeto de diversas autuações por infração ambiental, sem, contudo, se adequar aos limites impostos pela legislação. Argumenta que a autuação das infrações e a imposição de penalidades pelo IBRAM/DF não foram eficazes em inibir a Agravada de violar os limites impostos pela Lei do Silêncio do DF. Justifica que a conduta é nociva a todos os moradores da vizinhança residencial, que é composta majoritariamente por pessoas idosas, e argumenta que a medida é reversível e não causa lesão aos direitos da Agravada, podendo ser revogada assim que houver a adequação do estabelecimento à legislação ambiental. Requer a antecipação da tutela recursal, com a interdição do estabelecimento. Ao ID. 64899622, EMANOEL LEMOS FERREIRA e outros se manifestam a título de terceiros interessados ratificando o pedido recursal. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para antecipação da tutela recursal. O pedido de interdição do estabelecimento, conforme exposto na r. Decisão agravada, é medida extrema e, considerando que a ação judicial tem natureza inibitória, pretendendo-se que “o Requerido se abstenha de emitir sons e ruídos, por quaisquer meios, acima dos limites estabelecidos para área residencial”, o pedido de interdição do local não aparenta guardar proporcionalidade com o pedido de tutela final da ação. Ademais, em se tratando de penalidade administrativa, a interdição parcial ou total de estabelecimento se submete a processo administrativo com a observância do contraditório e da ampla defesa, havendo incertezas quanto à legitimidade do Agravante, pessoa física, para pleitear medida de tal natureza em uma ação individual. Verifica-se que foi deferida medida liminar no processo de origem, determinando-se à Agravada multa cominatória de R$ 20.000,00 para cada dia de violação da obrigação de observar o limite de 55dBA nas emissões produzidas em sua atividade, o que, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, se mostra suficiente a resguardar a pretensão da ação. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Após, ao Ministério Público. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator